Tribunal: TJMT
Processo: 1028156-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028156-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DIOGO ESCUDERO LONARDONI DE OLIVEIRA - CPF: 076.961.701-80 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (EMBARGADO), MARCOS SPIERING - CPF: 616.622.161-49 (EMBARGADO), OURO BRANCO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.986.832/0001-78 (EMBARGADO), TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0001-59 (EMBARGADO), SANTA MARIA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 49.666.848/0001-43 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA PARTE RECORRENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE AFASTADA. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que acolheu embargos anteriores para corrigir erro material no valor de alimentos provisórios, alegando equívoco na identificação da parte recorrente em segundo recurso de embargos, o que levou ao reconhecimento indevido de violação ao princípio da
unirrecorribilidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve erro material no acórdão ao atribuir à mesma parte a interposição de dois embargos de declaração, bem como se tal equívoco é passível de correção pela via integrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

A análise dos autos demonstra que o segundo recurso de embargos de declaração foi interposto por parte diversa, sendo identificado por advogado distinto, o que evidencia erro na qualificação da parte recorrente.

O equívoco levou à conclusão incorreta de violação ao princípio da
unirrecorribilidade
, caracterizando erro material evidente.

O erro é passível de correção sem alteração do resultado do julgamento, pois não houve prejuízo quanto ao mérito anteriormente decidido.

A falha na indicação da parte recorrente configura erro formal escusável, sem indícios de má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível embargos de declaração para corrigir erro material consistente na incorreta identificação da parte recorrente. 2. A atribuição equivocada de interposição recursal à mesma parte, em violação ao princípio da
unirrecorribilidade
, configura erro material passível de retificação. 3. Erro formal na indicação da parte, quando identificável por outros elementos dos autos, não caracteriza má-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1028156-27.2025.8.11.000

DIOGO ESCUDERO LONARDONI DE OLIVEIRA X ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING
.

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Embargos de Declaração

interposto
por
DIOGO ESCUDERO LONARDONI DE OLIVEIRA
, contra o acórdão que, por unanimidade
,
acolheu seus primeiros embargos de declaração para corrigir erro material quanto ao valor dos alimentos provisórios fixados, alterando-o de dois para cinco salários-mínimos mensais.

Para tanto, o
embargante alega a existência de erro material no acórdão embargado, sustentando que o segundo recurso de embargos de declaração mencionado na decisão não foi por ele interposto, mas sim pelos embargados, tendo havido equívoco na identificação da parte recorrente naquela peça.

A
rgumenta que tal erro prejudica sua imagem processual, pois o acórdão afirma que ele teria violado o princípio da
unirrecorribilidade
ao interpor dois recursos contra a mesma decisão.

Em contrarrazões, os embargados reconhecem que houve um erro formal na identificação da parte embargante no segundo recurso, mas alegam que tal equívoco era facilmente identificável pelo nome do advogado subscritor, notoriamente vinculado à defesa dos embargados nos autos.

Sustentam que o erro não causou prejuízo ao embargante, uma vez que seu recurso foi conhecido e provido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante aponta a existência de erro material no acórdão embargado, consistente na afirmação de que ele teria interposto dois recursos de embargos de declaração contra a mesma decisão, quando, na realidade, o segundo recurso mencionado teria sido interposto pelos embargados, com equívoco na identificação da parte recorrente.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão ao embargante. De fato, o segundo recurso de embargos de declaração (ID 339621874) foi subscrito pelo advogado João
Acássio
Muniz Júnior, OAB/MT 8.872, patrono dos embargados, e não pelo advogado do embargante.

Houve, portanto, um erro formal na qualificação da parte embargante naquela peça, constando indevidamente o nome de Diogo
Escudero

Lonardoni
de Oliveira como recorrente.

O referido
equívoco acabou refletindo no acórdão embargado, que considerou ter havido dupla interposição de embargos de declaração pelo mesmo embargante, o que configuraria violação ao princípio da
unirrecorribilidade
.

Trata-se, portanto, de erro material evidente, passível de correção pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III,
do Código de Processo Civil
.

Importante ressaltar que, embora tenha ocorrido o erro material apontado, este não causou prejuízo efetivo ao embargante no que tange ao resultado do julgamento, uma vez que seus embargos de declaração (os primeiros) foram conhecidos e providos para corrigir o valor dos alimentos provisórios fixados, alterando-o de dois para cinco salários-mínimos mensais.

Q
uanto ao equívoco perpetrado pela parte embargada na identificação da parte recorrente no segundo recurso, entendo que se tratou de erro formal escusável, sem intuito malicioso ou propósito de induzir o juízo a erro.

A identificação do advogado subscritor, notoriamente vinculado aos embargados nos presentes autos, era suficiente para afastar qualquer dubiedade sobre a autoria da peça, não havendo elementos que indiquem má-fé processual.

Assim, impõe-se a correção do erro material apontado, para que conste no acórdão embargado que o segundo recurso de embargos de declaração foi interposto pelos embargados (Espólio de
Arni
Alberto
Spiering
e outros), e não pelo embargante (Diogo
Escudero

Lonardoni
de Oliveira).

A
nte o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para corrigir o erro material apontado
e retificar
o acórdão embargado para que conste que o segundo recurso de embargos de declaração (ID 339621874) foi interposto pelos embargados (Espólio de
Arni
Alberto
Spiering
e outros), e não pelo embargante (Diogo
Escudero

Lonardoni
de Oliveira).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026